Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, terça-feira, 16 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905